Tribunal: TJSP
Processo: 1072076-40.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. TEOR CONCLUSIVO DA PROVA PERICIAL. REQUISITOS LEGAIS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. NÃO SUBSUNÇÃO DO FATO AO TEMA 416/STJ. JULGADOS DESTA 17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. BENEFÍCIO INDEVIDO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. TEOR CONCLUSIVO DA PROVA PERICIAL. REQUISITOS LEGAIS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. NÃO SUBSUNÇÃO DO FATO AO TEMA 416/STJ. JULGADOS DESTA 17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. BENEFÍCIO INDEVIDO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO PERMITE A ADEQUADA SOLUÇÃO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Recurso do autor. Pedido de concessão de benefício acidentário. Sequelas de fratura do antebraço direito. Acidente de trabalho comprovado. Nexo causal incontroverso. Capacidade para o trabalho integralmente preservada. Teor conclusivo da prova pericial. O laudo médico não foi impugnado cientificamente. Ausentes outros elementos nos autos a infirmar as conclusões periciais. Requisito à concessão do benefício não preenchido. Não subsunção do fato ao Tema 416/STJ. A sequela não resulta em redução da capacidade laborativa. Julgados desta 17a Câmara de Direito Público. BENEFÍCIO INDEVIDO.
2. Pedido subsidiário de reabertura da instrução processual para realização de nova perícia médica. Desnecessidade. Laudo pericial conclusivo, fundado em análise clínica e documental, negando a existência de nexo causal. Cabe ao juiz determinar fundamentadamente as providências que entender serem necessárias ao deslinde do feito. Há nos autos elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca das provas que devem ser produzidas. Prerrogativa do julgador em determinar as providências necessárias ao esclarecimento da controvérsia. Arguição rejeitada.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.